Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Validade que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Ré que não demonstrou a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS que se faz necessária- Devolução, na forma simples, dos reajustes pagos a maior- Danos morais inocorrentes - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001679-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PERCIVAL MENON MARICATO, são apelados CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e UNIMED DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1001679-48.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Percival Menon Maricato
Apeladas:
Unimed do Estado de São Paulo - Federação
Estadual das Cooperativas Médicas e Outra
PLANO DE SAÚDE Pretensão de afastamento de reajustes
anuais aplicados a contrato coletivo - A cláusula que prevê
nos contratos coletivos o reajuste por aumento da
sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares
tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver
efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade
e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a
fórmula prevista no contrato Validade que se condiciona ao
respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida
aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios,
que onerem em demasia o segurado Ré que não demonstrou
a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade
Aplicação dos índices divulgados pela ANS que se faz
necessária- Devolução, na forma simples, dos reajustes pagos
a maior- Danos morais inocorrentes - Sentença reformada
Recurso parcialmente provido.
VOTO No 27875
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 267-269, relatório adotado, que, nos autos declaratória c.c. restituição
de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os
pedidos. Em razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento das
custas e despesas processuais, assim como dos honorários sucumbenciais,
ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com
base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apela
o
autor
(fls.
277-294).
Alega,
preliminarmente, nulidade por ausência de intimação para manifestar-se
sobre documentos juntados pela parte contrária. No mérito, em breve
síntese, alega que estaria havendo abusividade na cobrança diante do
aumento de mais de 160% em quatro anos. Assevera que não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável garantir à seguradora o direito potestativo de imprimir o reajuste
que entenda necessário e correto sem qualquer regulação ou fiscalização.
Aduz, em arremate, que não houve a indicação aritmética utilizada para
tamanho reajuste.
Recurso
processado, contrarrazões às fls.
304-320.
É o relatório.
O autor, beneficiário do plano de saúde coletivo
por adesão comercializado pela Unimed do Estado de São Paulo, embora
reconheça ser admissível a fixação de índice de reajuste aos contratos
coletivos diverso do aplicável aos contratos individuais, informa estar sendo
vítima de reajuste exorbitante.
Não há dúvidas que a relação entre as partes é
nitidamente de consumo, aplicando-se também, ao caso, os ditames da Lei
no 9.656/98. Encontra-se pacificado no ordenamento jurídico que o contrato
de prestação de serviços médico hospitalares deve ser analisado sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito inclusive foram editadas os
enunciados de súmula no 100, por este E. TJSP, e no 608, pelo STJ.
Nada obstante ser incontroverso que se trata de
relação contratual de natureza coletiva, imperioso pontuar que os usuários,
destinatários finais do plano de saúde, são pessoas físicas que
efetivamente suportam os encargos das mensalidades, sendo de rigor a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restou incontroverso, nos autos, que o contrato
em questão prevê o reajuste financeiro e o reajuste por aumento da
sinistralidade e que tais espécies de majoração da mensalidade foram
aplicadas ao plano da apelada no período mencionado na exordial.
Vale reconhecer que a cláusula que prevê
reajuste financeiro e por aumento da sinistralidade não padece de
ilegalidade em abstrato; contudo, para que seja reconhecida como legítima,
pressupõe a demonstração pela operadora do plano de que efetivamente
houve elevação nos custos a embasar tal reajuste.
Ocorre que a operadora de saúde não produziu
qualquer prova que justificasse a adoção de reajuste do plano de saúde
coletivo da apelada nos moldes em que realizado nos períodos
impugnados, limitando-se a trazer aos autos as missivas nas quais apenas
há informação do percentual aplicado a cada ano.
Os
documentos
trazidos
pela
ré
sequer
demonstram qual seria a elevação do nível de utilização do contrato
coletivo, critério utilizado para o cálculo do índice de sinistralidade, e da
variação dos custos médico-hospitalares, apontando apenas o índice
resultante do suposto cálculo. Logo, tem-se que a ré não se desincumbiu
do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade e da variação dos custos
médico hospitalares que justifiquem a majoração do prêmio ao longo do
período impugnado, o que poderia ter feito mediante a apresentação dos
dados por ela fornecidos à ANS.
Limitou-se, ao revés, a alegar a liberdade de
reajustamento dos planos coletivos, os quais não estariam vinculados aos
índices fixados pela ANS em relação aos planos individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se olvida a ausência de vinculação dos
planos coletivos aos índices fixados pela ANS, tal fato, entretanto, não
confere liberdade irrestrita para a prática do reajuste sem qualquer critério
de razoabilidade ou demonstração de alteração de sinistro e de custos que
o justifique.
Sendo assim, ante a ausência de prova do
aumento da sinistralidade e da elevação dos custos médico-hospitalares,
impõe se o afastamento dos reajustes anuais praticados a partir de
dezembro de 2014, determinando que a ré promova o recálculo dos valores
considerando os índices de reajustes anuais determinados pela ANS,
levando-se em consideração a ausência de embasamento para aplicação
do IPC-FIPE.
Neste sentido, há diversos precedentes desta
Câmara, os quais aplicaram aos contratos coletivos de plano de saúde os
reajustes previstos pela ANS aos contratos individuais, quando ausente
prova da sinistralidade.
Por consequência, deverá a ré a restituir os
valores cobrados indevidamente, na forma simples, observado o prazo
prescricional trienal compreendidos no interregno anterior à data do
ajuizamento da ação, devendo a quantia ser apurada em liquidação de
sentença, com sua correção monetária incidindo a partir do efetivo
desembolso pela tabela prática do Tribunal e os juros de mora, no importe
de 1% ao mês desde a citação.
De outra parte, não há falar-se em indenização
por danos morais, já que o comportamento da operadora não se mostrou
especialmente gravoso e nem gerou ao autor maiores dissabores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve ficar demonstrado, em razão da própria
situação concreta, que o descumprimento de determinada prestação, por
sua natureza, foi capaz de gerar intenso sofrimento à vítima (dano moral
subjetivo), ou de ofender direito de personalidade (dano moral objetivo).
Note-se que não se exige a prova do sofrimento
em si, de caráter nitidamente subjetivo, mas sim da gravidade da ofensa e
de sua repercussão sobre a vítima, que gere a presunção hominis ou factis
de lesão extrapatrimonial (Sérgio Cavalieri, Programa de Responsabilidade
Civil, Malheiros, p. 80).
É claro que todo e qualquer inadimplemento
contratual gera aos credores decepção e aborrecimento, pela quebra das
expectativas da perfeição do serviço colocado no mercado de consumo.
Salvo, porém, situações excepcionais e bem demarcadas, não é a simples
frustração decorrente do inadimplemento que se indeniza, mas sim a
ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa
Humana, Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rel. Min Sálvio de Figueiredo
Teixeira).
Em termos diversos, entende-se que o atentado
ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude
para ser reconhecido como dano moral. Não basta um mal-estar trivial, de
escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em
sociedade, para a sua configuração. Isso quer dizer que há um “piso” de
incômodos a partir dos quais o prejuízo afigura juridicamente relevante e dá
margem a indenização (cfr. Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti,
Responsabilidad Civil, p. 243).
Lembre-se que no caso presente não houve
lesão a interesses objetivos, com ofensa a direitos da personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Teriam ocorrido apenas danos morais subjetivos, que causam
aborrecimento ou dissabores intransferíveis. No caso de danos subjetivos,
de simples emoções negativas, o entendimento dos tribunais é no sentido
de que se faz necessário que o constrangimento, a tristeza, a humilhação,
sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos
aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitas, aspectos normais da vida cotidiana (Maria Celina Bodin de
Moraes, Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 157/158).
Em resumo, os dissabores pelos quais passou o
autor não atingem estatura suficiente para merecerem compensação por
danos morais, não havendo qualquer reparo a ser feito sobre o tema.
Logo, o recurso deve ser acolhido em parte, e a
sentença parcialmente reformada, julgada parcialmente procedente a ação,
nos termos aduzidos. Invertido o ônus da sucumbência, inclusive os
honorários sucumbenciais. Prejudicada a análise da preliminar, em vista da
ausência de prejuízo.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, nos termos expostos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator